Tribunal: TJSP
Processo: 1009285-87.2015.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado - Pretensão voltada contra a justiça do julgamento – Caráter puramente infringente - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.